Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CLAREZA E DA TRANSPARÊNCIA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE.
I. A contratação do seguro prestamista deve atender aos postulados da clareza e da transparência, sob pena de invalidade, nos termos dos artigos 6o, inciso III, e 46 da Lei 8.078/1990, e dos artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Resolução CNSP 365/2018.
II. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.